Tribunal: TJPA
Processo: 0809830-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809830-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: EFRAIM SOARES DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA – HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – ALEGAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DECRETADA POR INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES DESDE MAIO DE 2015 – CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ALEGAÇÕES DE DIFICULDADE FINANCEIRA – VIA INADEQUADA – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, constata-se que o juízo dito coator, destacou e justificou a prisão civil, pois a natureza do débito exige o imediato cumprimento, bem como, a legalidade da prisão pelo inadimplemento das três prestações anteriores à execução, conforme determina o art. 582, §7º do CPC e entendimento da súmula 309 do STJ.

2.
Em que pese o impetrante a alegar que a execução se refere as parcelas em atraso desde maio/2015 o que impediria a decretação da prisão civil do paciente, não logrou êxito em comprovar de plano a ilegalidade apontada. Pois, a petição inicial de Execução de Alimentos anexada aos autos,
não consta o código de assinatura eletrônica
, de forma que não há como aferir inequivocamente que o documento apresentado se refere a petição protocolada nos autos de origem, e ao prestar informações (Num.
10334894-pág. 1/2)
, a autoridade dita coatora apenas relata que o cumprimento de sentença foi distribuído em 20/10/20221, sem referência ao período executado.

3. A alegação de dificuldade financeira do paciente, além de não comportar matéria de
habeas corpus
, não é apta a elidir o seu dever de cumprir com obrigação alimentar líquida e certa.

4.
Não se verifica a existência de documentos que atestem o pagamento da obrigação alimentar, sendo a decretação da prisão uma consequência do inadimplemento da obrigação.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

75º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 22 a 24 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido liminar impetrado por
Manuel Noberto Valente Cantão, OAB-AP nº 766
,
Altamira Neves Cantão, OAB-AP nº 3.349 e Daniel Monteiro Nunes, OAB-AP nº 4.928
em favor de
EFRAIM SOARES DOS REIS
, com fulcro no art. 5º,

inciso LXVIII, da Constituição Federal c/,

apontando como autoridade coatora o 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que

determinou a prisão civil do paciente nos autos de cumprimento de sentença n° 0801790-57.2021.8.14.0010.

Os impetrantes narram que o paciente teve a prisão decretada em razão de débito alimentar.

Relatam que o montante das parcelas em atraso soma R$ 31.162,56 (três e um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), uma vez que a exequente exige o pagamento de parcelas atrasadas desde o mês de maio/2015. Pelo que aduzem que não está provada “
a necessidade dos alimentos, nos termos da Lei nº 5478/68, uma vez que desde 2015 os autores conseguiam o sustento próprio sem dependerem da pensão do requerido
.”

Relatam que o paciente estava desempregado, motivo pelo qual não pode adimplir com o pagamento da pensão alimentícia, e que as parcelas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2022 foram pagas, sendo proposto o pagamento do montante de R$ 31.162,56 (trinta e um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), em 60 (sessenta) iguais de R$ 519,38 (quinhentos e dezenove reais e trinta e oito centavos).

Argumentam que as prestações que estão sendo executadas são “
muito superiores aqueles que podem ser motivados a decretação de prisão advinda de débito alimentício
”, a qual somente poderá ocorrer com relação as 03 (três) últimas prestações em atraso, anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Aduzem que o paciente constituiu nova família, sendo pai de 04 filhos, e a dificuldade financeira impossibilitou o integral pagamento da pensão alimentícia devida à exequente G. C. D. R.

Liminarmente, relata que o paciente é pessoa idosa, doente, sem condições de sua

subsistência e que por isso é constatado o perigo da demora caso permaneça preso. E que não

tem possibilidade de cumprir com o valor integral da dívida.

Requereram, liminarmente a concessão de salvo conduto em favor do paciente e que fosse determinado a suspensão da ordem de prisão. No mérito, requer o julgamento favorável do writ, “
suspendendo a ordem de prisão do Paciente ratificando-se, mais, a liminar ora almejada
”,

Coube-me a relatoria por distribuição.

O pedido liminar analisado pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, nos termos do art. 112, §2º do Regimento Interno deste E. Tribunal, o qual indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais, em decisão de Num. 10258005-pág.1/3.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10334894-pág. 1/2.

Em parecer de Num. 10554178-pág. 1/6, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Segundo as alegações do impetrante, o débito alimentar totaliza R$ 31.162,56 (três e um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos e refere-se as parcelas em atraso desde maio/2015. Aduz que o paciente reconheceu o inadimplemento, porém alegou dificuldades financeiras e constituição de nova família.

Dessarte, o paciente teve a prisão civil decretada, pelo inadimplemento de débito alimentar, sendo apresentado o presente
writ
, alegando que dificuldades financeiras e que a prisão cível por inadimplemento de pensão alimentícia somente pode ocorrer com relação as 03 (três) últimas prestações em atraso.

Pois bem.

Em 17/05/2022 o juízo dito coator proferiu a decisão ora objurgada, conforme destaca-se (Num. 61339045 - Pág. 1):

“
Considerando que o(a) executado(a), mesmo devidamente citado(a), não adimpliu, nem justificou a impossibilidade de fazê-lo, tampouco apresentou bens à penhora, nem embargou ou impugnou a execução das 03 (três) parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e daquelas que se venceram no curso da demanda, conforme certidão retro, DETERMINO:

Expeça-se o respectivo
MANDADO DE PRISÃO CIVIL.

O(A) executado(a) deverá ser recolhido em regime fechado, separado(a) dos demais detentos, pelo prazo de 03 (três) meses (art. 528, §§3º e 4º, CPC), findo o qual o executado será imediatamente posto em liberdade.

Alimente-se o sistema BNMP 2.0 e demais Sistemas do Conselho Nacional de Justiça (Resolução 251, CNJ).

Defiro o cadastro do(a) executado(a) nos cadastros de inadimplentes, caso requerido (art. 782, §3º, CPC), devendo a Secretaria, além de oficiar ao Cartório competente desta Comarca para que promova o protesto da dívida, promover a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD.

Promova a intimação da parte exequente para que junte a planilha de dívida atualizada para pesquisa e bloqueio BACENJUD e RENAJUD.

Encaminhe-se cópia dos presentes autos ao Ministério Público e a Delegacia de Breves/PA para apuração de eventual prática de crime de abandono material (art. 244, do Código Penal).

Na ocorrência de eventuais solicitações e impugnações não abrangidos nos itens anteriores, tornem os autos conclusos para deliberação.”

Constata-se que o juízo dito coator, destacou e justificou a prisão civil, pois a natureza do débito exige o imediato cumprimento, bem como, a legalidade da prisão pelo inadimplemento das três prestações anteriores à execução, conforme determina o art. 582, §7º do CPC e entendimento da súmula 309 do STJ.

Assim, em que pese o impetrante a alegar que a execução se refere as parcelas em atraso desde maio/2015 o que impediria a decretação da prisão civil do paciente, não logrou êxito em comprovar de plano a ilegalidade apontada.

Analisando os autos, verifico que o impetrante juntou comprovante de pagamento no valor de R$ 763,56 (Num. 10247556), decisão que decretou a prisão civil (Num. 10247557), petição inicial de execução de alimentos (Num. 10247558), certidões de nascimento (Num. 10247559 a Num. 10247559), declaração de hipossuficiência (Num. 10247563) e planilha de cálculo (Num. 10247564).

Notadamente, quanto a petição inicial de Execução de Alimentos referente as prestações alimentícias dos meses de maio de 2015 a setembro de 2021, que consta no ID Num. 10247558 - Pág. 1/5 destes autos, verifico que
não consta o código de assinatura eletrônica
, de forma que não há como aferir inequivocamente que o documento apresentado se refere a petição protocolada nos autos de origem.

E ao prestar informações (Num.
10334894-pág. 1/2)
, a autoridade dita coatora apenas relata que o cumprimento de sentença foi distribuído em 20/10/20221, sem referência ao período executado.

E, ainda, segundo as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o paciente compareceu espontaneamente ao processo justificando o inadimplemento da obrigação alimentar em razão de dificuldades financeiras e por ter constituído nova família, e que não há notícias de interposição de embargos à execução ou de pedido de exoneração de alimentos.

Assim, a flagrante ilegalidade apontada pelo impetrante não é passível de constatação por simples leitura dos documentos apresentados no presente
writ
.

Por fim, a alegação de dificuldade financeira do paciente, além de não comportar matéria de habeas corpus, não é apta a elidir o seu dever de cumprir com obrigação alimentar líquida e certa.

HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR DE IDADE. PRISÃO CIVIL DECRETADA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. AFIRMADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO DE PLANO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO QUE NÃO PODE SER VERIFICADA NA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA RECENTE DO STJ AUTORIZA A RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL NO REGIME FECHADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de cabível recurso ordinário. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes. 2. A deficiência da instrução do habeas corpus impossibilita aferir eventual constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em especial a respeito das alegações de que (i) efetuou o depósito de substancial quantia na execução; (ii) o crédito executado não possui caráter emergencial; e (iii) não tem condições financeiras de adimplir a obrigação alimentar assumida
3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que o evidenciem
. Inocorrência no caso em análise.
4. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos
. Precedentes. 5. Na linha da recente jurisprudência da Terceira Turma, considerando o cenário atual da pandemia, que apresenta significativo aumento do número de imunizados pela vacina contra o Covid-19, a redução do número de novos casos e de óbitos no país, a flexibilização das regras de isolamento social e a inadequação de se continuar penalizando o alimentando menor, impedindo o cumprimento da prisão do devedor de alimentos no regime fechado, impõe-se a revisão da jurisprudência destacada com a retomada gradual do uso da medida coercitiva para dobrar a renitência do devedor, de modo a efetivamente proteger e observar o melhor interesse da criança e do adolescente ( HC nº 693.268/GO, da minha relatoria, DJe de 17/12/2021). 6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 753930 SP 2022/0205031-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Dessa forma, não se verifica a existência de documentos que atestem o pagamento da obrigação alimentar, sendo a decretação da prisão uma consequência do inadimplemento da obrigação, em que o paciente não comprovou a impossibilidade do pagamento, pois a simples alegação de dificuldade financeira não fundamenta o não pagamento de dívida alimentar.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/11/2022